Tribunal: TJES
Processo: 5000697-24.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Registro de Imóveis
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000697-24.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESPÓLIO DE FRANCISCO FREIRE
APELADO: AUDALIO DE AGUIAR BASTOS
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. CARTÓRIO DO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS DE SÃO MATEUS. REGISTRO DO FORMAL DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO APENAS DA QUOTA PARTE DO RECORRENTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA CONTINUIDADE REGISTRAL.
RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO. 1.
Em relação a tese de incompetência do Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, esta não merece prosperar, notadamente porque não se aplica à hipótese a regra do art.
3
96, § 4º do Código de Normas do Estado do Espírito Santo, não pode
ndo
os autos serem remetidos para o Juiz da causa – 1ª Vara
Cível
de Belo Horizonte, especialmente porque a regra estabelece que a suscitação somente será resolvida pelo Juiz da causa quando esta for entre Juízes deste Estado do Espírito Santo,
o que não é o caso dos autos
.

2.

Na presente hipótese, aplica-se regra constante
do
§ 1º mesmo art. 396 do CNCGJES, na qual rege-se na manutenção da competência do Juiz
deste Estado
em matéria registral para
dirimir
a questão.
3.

Tampouco

há que se falar em
erro in procedendo
pelo acolhimento da suscitação de dúvida, sobretudo porque à míngua do que defende o recorrente, a sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível de Belo Horizonte/MG ao fazer menção ao prévio cumprimento das exigências da primeira Nota do Cartório do RGI (ID nº 3937132) – datada de 11.04.2016, incluiu exigência expressa no item 01, a qual, em outras palavras, afirma ser impossível apenas um dos herdeiros requerer o registro de sua quota parte, sob pena de violação do princípio da cindibilidade registral.
4.

Tal acepção encontra amparo nos princípios da legalidade e da continuidade registral (arts. 195, 222 e 237 da Lei de Registro Públicos – Lei nº 6.015/1973).
5.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000697-24.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO FREIRE

Advogado do(a) APELADO: EDUARDO SILVA PEREIRA FREIRE - MG89617
APELANTE: AUDALIO DE AGUIAR BASTOS

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Em razão da devolutividade recursal, cinge-se seu objeto na pretensão do apelante em realizar
a transferência (registro) ao Espólio de FRANCISCO FREIRE, da cota parte de titularidade do SR. MÁRIO ANTÔNIO DA SILVA PEREIRA, correspondente a quarta parte do imóvel sito a Av. Conceição da Barra, s/n, sob os lotes 15 e 16 da quadra H, Balneário de Guriri, Município de São Mateus, Registrado no Cartório de do 1º Oficio de Registro de Imóveis de São Mateus ES, sob a matrícula nº: 7.370, Livro 02, em 12/01/1987,
oriundo de
formal de partilha
Mandado Registro (Alvará Judicial) expedido pela 1ª Vara Cível de Belo Horizonte/MG
.

O Oficial do Registro de Imóveis de São Mateus negou o pedi
d
o
de registro do formal de partilha dos bens deixados por Maria dos Anjos da Silva Pereira, lançando pendência a ser atendida pelo apelante, no tocante a necessidade de proceder o registro de formal de partilha, sendo primeiramente registrado o formal de partilha apresentado em nome dos herdeiros (Mário Antônio da Sila Pereira, Zélia Silva Pereira, Francisco Freire e Rosenda da Silva Pereira Garrocho), tal como fora expedido em julgado em 2001, e somente após o seu registro, deverá ser providenciada a lavratura da escritura para a transferência mencionada no Alvará Judicial, expedido em 29/01/2021, tornando findo, desta forma, o processo de inventário da proprietária Maria dos Santos da Silva Pereira.

Em seguida, o próprio Oficial do Registro de Imóveis se valeu do procedimento de suscitação de dúvida, submetendo-o ao conhecimento do Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, o qual concluiu
em acolher a suscitação de dúvida para manter as exigências apontadas pelo Delegatário
. D
a sentença veio o presente recurso.

Pois bem.

Em relação a tese de incompetência do Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus, esta não merece prosperar, notadamente porque não se aplica à hipótese a regra do art. 396, § 4º do Código de Normas do Estado do Espírito Santo, senão vejamos:

Art. 396.
A competência para decidir a dúvida é do Juiz com competência em matéria de registros públicos, salvo quando se funda em título judicial expedido para dar cumprimento a sentença proferida por outro Juiz deste Estado, hipótese em que este é o competente. [...]
§ 4º
Nas dúvidas decorrentes de títulos judiciais que se consubstanciam numa decisão judicial de ordem ou dela decorrem diretamente, instrumentalizados por mandados, ofícios ou outro expediente judicial equivalente, o registrador, de ofício, as submeterá diretamente ao Juiz da causa, que poderá determinar à parte interessada que cumpra as exigências, ou que se instaure o procedimento previsto no art. 198 da Lei de Registros Públicos, ou, ainda, emitir comando judicial ordenando que o ato registral seja praticado sem outras providências.

Assim, percebe-se que, ao contrário do que defende o apelante, não pode os autos serem remetidos para o Juiz da causa – 1ª Vara Cível de Belo Horizonte, especialmente porque a regra estabelece que a suscitação somente será resolvida pelo Juiz da causa quando esta for entre Juízes
deste Estado do Espírito Santo.

Na presente hipótese, aplica-se regra anterior constante do § 1º mesmo art. 396 do CNCGJES, na qual rege-se na manutenção da competência do Juiz deste Estado em matéria registral para dirimir a questão.
In verbis:

Art. 396
: [...]
§ 1º
Quando o título judicial for proveniente de
outra
unidade da Federação, a competência para decidir a dúvida será sempre do Juiz de registros públicos do Estado do Espírito Santo, a que estiver subordinado o registrador.

Portanto, não há que se falar em incompetência do Juiz da 1ª Vara Cível de São Mateus.

E tampouco há que se falar em
erro in procedendo
pelo acolhimento da suscitação de dúvida, sobretudo porque à míngua do que defende o recorrente, a sentença proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível de Belo Horizonte/MG ao fazer menção ao prévio cumprimento das exigências da primeira Nota do Cartório do RGI (ID nº 3937132) – datada de
11.04.2016
, incluiu exigência expressa
no item 01
, a qual, em outras palavras, afirma ser impossível apenas um dos herdeiros requerer o registro de sua quota parte, sob pena de violação do princípio da cindibilidade registral.

Assim, não há nenhum ato praticado pelo Delegatário ou pelo Magistrado de 1º grau com vias de descumprir, desconstituir ou anular da ordem exarada pela 1ª Vara de Belo Horizonte, mas, na verdade, apenas estabelece, como o próprio Juízo Mineiro o fez expressamente, que se cumpra o regramento registral no tocante ao registro prévio do formal de partilha de todos os herdeiros, para posteriormente possa concretizar o registrado da escritura pública da quota parte do recorrente.

Assim, não é demais salientar que não está se discutindo o conteúdo da ordem em si, mas apenas que se cumpra norma procedimental para registro do documento, nos termos da Lei nº 6.015/1973
1
.

No mesmo sentido, julgado do Tribunal Mineiro:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. OFICIAL DO SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS. CARTA DE SENTENÇA. PROVIMENTO Nº 260/CGJ/2013. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE REGISTROS PÚBLICOS OU DAS VARAS CÍVEIS NA FALTA DE VARA ESPECIALIZADA. DISTRIBUÍÇÃO POR SORTEIO. - Nos termos do art. 134 do Provimento nº 260/CGJ/2013: "O procedimento de suscitação de dúvida concernente à legislação de registros públicos é da competência do Juízo de Registros Públicos, devendo ser distribuído por sorteio entre as varas cíveis na falta de vara especializada na comarca" -
O procedimento de Suscitação de Dúvida em questão refere-se à interpretação dada pelo Oficial do Registro acerca da legislação específica de Registro Público, com a qual não concorda a apresentante do título, não tendo relação com a matéria do processo que deu origem à Carta de Sentença.
(TJ-MG - CC: 10000160639464000 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 02/02/2017, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2017) (grifei)

Tal acepção encontra amparo nos princípios da legalidade e da continuidade registral (arts. 195, 222 e 237 da Lei de Registro Públicos – Lei nº 6.015/1973):

Art. 195
- Se o imóvel não estiver matriculado ou registrado em nome do outorgante, o oficial exigirá a prévia matrícula e o registro do título anterior, qualquer que seja a sua natureza, para manter a continuidade do registro.

Art. 222
- Em todas as escrituras e em todos os atos relativos a imóveis, bem como nas cartas de sentença e formais de partilha, o tabelião ou escrivão deve fazer referência à matrícula ou ao registro anterior, seu número e cartório.

Art. 237
- Ainda que o imóvel esteja matriculado, não se fará registro que dependa da apresentação de título anterior, a fim de que se preserve a continuidade do registro.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração de honorários porque não fixados na origem, diante da incompatibilidade do procedimento.

É como voto.

1
Art. 198.
Se houver exigência a ser satisfeita, ela será indicada pelo oficial por escrito, dentro do prazo previsto no art. 188 desta Lei e de uma só vez, articuladamente, de forma clara e objetiva, com data, identificação e assinatura do oficial ou preposto responsável, para que:
VI
- caso não se conforme ou não seja possível cumprir a exigência, o interessado requeira que o título e a declaração de dúvida sejam remetidos ao juízo competente para dirimi-la.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.